Tribunal: STF
Processo: AI 591738
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juros.
Limitação. Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar
a auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal.
Ônus da sucumbência invertidos neste ponto. 3. Acórdão do Superior
Tribunal de Justiça que, no recurso especial, em razão da
sucumbência mínima da parte, manteve a condenação fixada pela
sentença de primeiro grau. 4. Contradição entre as decisões das
Cortes. Inexistente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento